Tribunal: TJSP
Processo: 2122278-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Câmara de bronzeamento artificial – Deferimento de medida liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha de aplicar sanções pela utilização, com base na RDC no 56/2009 – Feito sentenciado – Perda superveniente do interesse recursal – Recurso prejudicado.